Tribunal: STF
Processo: RE 472816
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 1. JULGAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 2. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.